Tribunal: TJDFT
Processo: 0727634-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727634-23.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MF5 ASSOCIADOS LTDA APELADO: CRFB PARTICIPACOES COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA D E S P A C H O Dê-se vista à Apelante acerca do documento de fl. 1 ID 41177845. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de março de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator